Tribunal: STJ
Processo: 5107769-17.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099007 - RS(2025/0438634-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: IARANDASAN OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: cf5bec80-23f1-436a-896b-0786ea408f35

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099007 - RS(2025/0438634-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: IARANDASAN OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por PORTOCRED S.A. - CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial.
: revisional de contrato bancário, ajuizada por IARANDASAN
Ação
OLIVEIRA RIBEIRO em desfavor da agravante, em virtude de instrumento de
empréstimo consignado firmado entre as partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) limitar o
Sentença:
encargo remuneratório contratual ao patamar médio de mercado; ii)
descaracterizar a mora; iii) determinar a devolução dos valores cobrados em
excesso, com compensação nas parcelas vincendas.
: julgou prejudicada a apelação interposta pela ora agravada e
Acórdão
deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante, nos termos da
seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54075708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:33
Código de Controle do Documento: 9d7c408f-7c56-4e8c-b263-1af480792c8a

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. DESISTÊNCIA DO RECURSO. NOS TERMOS DO
DO CPC, O RECORRENTE
ART. 998
PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, DESISTIR DO RECURSO. HOMOLOGADA A
DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
EXAME DA APELAÇÃO PREJUDICADO.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. A TEOR DO ARTIGO 18 DA
A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRODUZIRÁ A
LEI No 6.024/74,
SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INICIADAS SOBRE DIREITOS E INTERESSES
RELATIVOS AO ACERVO DA ENTIDADE LIQUIDANDA, NÃO PODENDO SER
INTENTADAS QUAISQUER OUTRAS, ENQUANTO DURAR A LIQUIDAÇÃO. NO
ENTANTO, NO CASO EM LIÇA, A AÇÃO ENCONTRA-SE NA FASE DE CONHECIMENTO,
OU SEJA, NÃO SE TRATA DE EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A
ENSEJAR A SUSPENSÃO DA DEMANDA.
2. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. EFETUADO O PREPARO
RECURSAL, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO LÓGICA DO PLEITO DE
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
3. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. A SENTENÇA CITOU NO RELATÓRIO,
EM QUE PESE DE FORMA RESUMIDA, AS TESES DEFENSIVAS DA PARTE RÉ, ASSIM
COMO, DEPREENDE-SE QUE TODAS AS QUESTÕES FORAM ANALISADAS NA
FUNDAMENTAÇÃO. ADEMAIS, O JULGADOR NÃO PRECISA RESPONDER A TODOS OS
ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, CABENDO-LHE PRONUNCIAR-SE SOBRE AS
QUESTÕES SUSCITADAS DE MANEIRA FUNDAMENTADA, PREJUDICIAL ÀS
ALEGAÇÕES, COMO NO CASO EM LIÇA. DA MESMA FORMA, NÃO FORAM
JUNTADOS DOCUMENTOS COM A RÉPLICA OU APRESENTADO QUALQUER
ARGUMENTO NOVO QUE ENSEJASSE O CERCEAMENTO E DEFESA DA PARTE RÉ.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.
4. REUNIÃO DOS PROCESSOS. APENSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONEXÃO. NO CASO CONCRETO, MUITO EMBORA HAJA IDENTIDADE ENTRE AS
PARTES, NÃO HÁ IDENTIDADE QUANTO À CAUSA DE PEDIR, TENDO EM VISTA QUE
OS CONTRATOS BANCÁRIOS DAS AÇÕES REVISIONAIS SÃO DISTINTOS, MOSTRANDO-
SE, ASSIM, DESCABIDA A REUNIÃO DOS PROCESSOS PELA CONEXÃO, A TEOR DO
ARTIGO 55 DO CPC, COMO PRETENDE A PARTE RÉ. ALÉM DISSO, NÃO HÁ RISCO DE
PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS CONFORME O
DISPOSTO NO §3o, DO ARTIGO 55, DO CPC.
5. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. PERÍODO DE CARÊNCIA. O CÁLCULO DA PARTE
AUTORA CUMPRE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, APONTANDO O VALOR INCONTROVERSO.
6. JUROS REMUNERATÓRIOS. A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. SÚMULA N°
NO CASO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TABELA DO BACEN PARA AS
382/STJ.
OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, CONSTATA-SE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADOS ESTÃO MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO,
REVELANDO-SE EXORBITANTES E ABUSIVOS, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA
A LIMITAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA.
7.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
IMPÕE-SE
A
MANUTENÇÃO
DA
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE
DE ENCARGO DA NORMALIDADE.
8. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IN CASU, TENDO
OCORRIDO A REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO, É VIÁVEL JURIDICAMENTE, TANTO A
Documento eletrônico VDA54075708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:33
Código de Controle do Documento: 9d7c408f-7c56-4e8c-b263-1af480792c8a

COMPENSAÇÃO, QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. OS VALORES REFERENTES À REPETIÇÃO DO INDÉBITO
DEVEM SER CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGP-M, A CONTAR DO
DESEMBOLSO, E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA
CITAÇÃO ATÉ
SENDO, A PARTIR DE ENTÃO, APLICADO O IPCA, NA
28/08/2024,
FORMA DO ARTIGO 389 DO CÓDIGO CIVIL, ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS
PELA TAXA LEGAL DEFINIDA NO ARTIGO 406 DO DIPLOMA CIVIL, CONFORME A
REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 14.905/2024.
9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA
FIXADA NA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS
POR ESTA CÂMARA PARA OS FEITOS DESTA NATUREZA, EM CONSONÂNCIA COM O
§§2o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
10. PREQUESTIONAMENTO. BASTA QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE
EXPRESSAMENTE SOBRE A MATÉRIA, NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE FAÇA MENÇÃO
AOS DISPOSITIVOS
INVOCADOS.
LEGAIS/CONSTITUCIONAIS
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA RECURSAL E JULGADA PREJUDICADA A APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
UNÂNIME. (e-STJ fls. 648-649)

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (Súmula
182 do STJ).
: nas razões de e-STJ Fls. 1011-1029, a parte agravante
Agravo interno
reitera, em síntese, os fatos do processo e reprisa a necessidade de concessão da
gratuidade da justiça e de suspensão do processo, alegando o cabimento do
agravo. Assevera a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ, sendo desnecessário
o reexame de fatos e provas, bem como da
nos termos da
Súmula 83/STJ,
jurisprudência acostada. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o deferimento de concessão de efeito suspensivo e o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por PORTOCRED S.A. - CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, contra
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial
que interpusera em virtude da incidência da Súmula 182 do STJ, nos termos da
seguinte fundamentação:
Documento eletrônico VDA54075708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:33
Código de Controle do Documento: 9d7c408f-7c56-4e8c-b263-1af480792c8a

(...) Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal,
e
Súmula 83/STJ, Súmula 5/STJ Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta a dispositivo legal.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
fundamentos da decisão
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
.
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ
(...) (e-STJ fls. 1007-1008, grifos nossos)

No presente agravo, verifica-se que a parte agravante limita-se a tecer
considerações meramente genéricas e a reprisar as suas considerações de
mérito, o que não se coaduna ao disposto na decisão objurgada.
A agravante, assim, nesta via recursal, não atacou de forma específica e
suficiente o fundamento adotado, qual seja, a incidência da Súmula 182 do STJ,
notadamente demonstrando o seu desacerto mediante a evidência da
impugnação oportuna, em sede de agravo em recurso especial,
do óbice apontado, em atenção à decisão agravada e ao juízo de inadmissão.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse sentir:
(Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do
afirma que, na petição de agravo
art. 1.021
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA54075708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:33
Código de Controle do Documento: 9d7c408f-7c56-4e8c-b263-1af480792c8a

Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.
Por fim, em virtude do não conhecimento do presente agravo, julgo
prejudicado o pleito de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54075708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:33
Código de Controle do Documento: 9d7c408f-7c56-4e8c-b263-1af480792c8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.099.007 / RS
Número Registro: 2025/0438634-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51077691720238210001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: IARANDASAN OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: IARANDASAN OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA55294198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 21109f66-6df0-441e-ab29-00b13deb402a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 21109f66-6df0-441e-ab29-00b13deb402a